Tribunal: TJPA
Processo: 0805863-53.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805863-53.2022.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, sob alegação de contratação indevida de empréstimo consignado. A parte autora, pessoa idosa e aposentada, alegou não ter realizado a operação financeira, embora tenha sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a validade da contratação realizada via terminal eletrônico. No recurso, foi alegada ausência de manifestação válida de vontade e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se ocorreu falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (iii) determinar a ocorrência de danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo análise sob os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A ausência de contrato físico assinado e a realização da suposta contratação exclusivamente por meio de terminal eletrônico, sem prova inequívoca da manifestação de vontade da parte consumidora, inviabilizam a caracterização de relação jurídica válida.

5. A hipervulnerabilidade da parte consumidora, pessoa idosa e com limitada familiaridade tecnológica, somada à participação de terceiro identificado como funcionário da agência, configura falha no dever de segurança da instituição financeira.

6. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica, incumbindo à instituição demonstrar a validade da contratação — ônus do qual não se desincumbiu.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira resta configurada por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), bem como pelo descumprimento do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), caracterizando ato ilícito.

8. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência de contrato inexistente, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, dada a afetação direta da subsistência da parte consumidora.

9. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

10. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando-se que os descontos foram realizados após 30/03/2021 — data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663/RS) — e que houve conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato assinado e a falta de comprovação da manifestação de vontade do consumidor invalidam a contratação de empréstimo consignado.

2. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança e na prestação do serviço, inclusive por atuação de terceiros no interior da agência.

3. A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor idoso e hipervulnerável, quando verossímeis as alegações e ausente prova da regularidade da contratação.

4. A cobrança indevida de valores relativos a empréstimo não contratado enseja restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, desde que posteriores ao marco temporal fixado pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 932, III; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 600663/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1238935/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16/08/2018; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 1 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805863-53.2022.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Breve retrospecto do processo em 1º grau

Na exordial (id.24909508) autor, idoso e aposentado, ajuizou ação alegando que jamais contratou empréstimo consignado junto ao réu, mas que, ao sacar sua aposentadoria na agência bancária, com a ajuda de uma pessoa identificada como funcionária do banco, foi surpreendido posteriormente com descontos mensais de R$ 424,20 em seu benefício previdenciário.

Argumentou que o valor do suposto empréstimo (R$ 15.436,97) foi creditado em sua conta, mas que jamais o utilizou, permanecendo tal quantia depositada, salvo saque de R$ 1.500,00 feito sob a crença de se tratar de valor referente ao décimo terceiro.

Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco réu, em contestação (id.24909524), alegou a regularidade da contratação, sustentando que a operação se deu por meio de terminal eletrônico de autoatendimento ("BDN"), mediante uso de cartão, senha e biometria, e que o valor foi creditado e utilizado na conta do autor, o que demonstraria a validade do contrato.

Requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a compensação dos valores eventualmente a serem restituídos.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade da contratação eletrônica e afastando qualquer responsabilidade do banco. Irresignado.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada (id.24909548):

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das
custas processuais
finais e em
verba honorária
que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Após o trânsito em julgado, não pendências, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Altamira-PA, data da assinatura eletrônica.

JOÃO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Inconformado
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO
alega que jamais contratou o empréstimo consignado impugnado, sendo pessoa idosa e com pouca familiaridade com tecnologia, sempre realizando seus saques com a ajuda de funcionários da própria agência bancária.

Sustenta que, no dia da contratação, compareceu ao banco apenas para sacar sua aposentadoria, sendo atendido por funcionário do banco apelado, que utilizou seu cartão e sua senha pessoal para efetuar o saque de R$ 1.500,00.

Somente depois teve ciência de que um empréstimo no valor de R$ 15.436,97 fora lançado em seu nome, cujo montante permanece, até hoje, depositado em sua conta sem qualquer movimentação.

Aduz que jamais manifestou vontade para contratar tal operação, que não houve entrega de informações claras ou suficientes, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Requer a inversão do ônus da prova, e postula: (i) a declaração da inexistência do contrato; (ii) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Foram apresentadas CONTRARRAZÕES id. 25163201 pelo apelado, sustentando a manutenção da sentença e reafirmando a legalidade do contrato.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade da contratação do empréstimo consignado realizada sem a devida formalização contratual, na presença de pessoa idosa e assistida por funcionário da agência bancária, bem como na subsistência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, que alega jamais ter utilizado o valor emprestado.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelada logrou demonstrar, mediante os documentos acostados aos autos, a celebração de contrato de empréstimo consignado (ID 24909515), em 08/07/2022, no valor de R$ 15.436,97 (quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), com crédito efetuado em sua conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário. Consta, ainda, a ocorrência de descontos mensais no valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) desde o mês de setembro de 2022, conforme demonstrado no extrato bancário de ID 24909512.

Por outro lado, embora o banco/apelado sustente a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo em questão, observa-se dos elementos constantes nos autos que não há comprovação documental idônea da formalização física do contrato. Tampouco restou demonstrado, de forma inequívoca, que a manifestação de vontade do consumidor deu-se de maneira livre, informada e consciente.

Ao revés, os documentos acostados evidenciam que:

• (i) o saque do valor creditado foi realizado com o auxílio direto de pessoa identificada como funcionária da agência bancária, fato este não impugnado pelo banco.

• (ii) embora o valor de R$ 15.436,97 (quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) tenha sido efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do apelante, não foi integralmente movimentado ou utilizado, permanecendo, em sua maior parte, depositado e inalterado na conta corrente do autor até a presente data, conforme consta no extrato bancário de id.24909513, demonstrando a boa fé do consumidor.

• (iii) inexiste contrato formalizado por escrito, sendo a alegada contratação realizada exclusivamente por meio de terminal eletrônico, o que se revela inverossímil diante da condição do apelante — pessoa idosa, com limitada familiaridade com meios digitais —, conforme relatado em sua narrativa e corroborado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos, no id. 24909512.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua vulnerabilidade técnica e probatória, bem como a verossimilhança das alegações. Caberia, portanto, à instituição financeira demonstrar a regularidade e validade da contratação, o que não foi realizado de forma satisfatória.

Outrossim, vale ressaltar que o dever de segurança imposto às instituições financeiras — o qual se estende ao ambiente de autoatendimento — foi negligenciado, uma vez que o autor foi induzido a erro por indivíduo que se encontrava no interior da agência, utilizando crachá da própria instituição, aparentando, portanto, condição funcional legítima, o que agravou a situação de induzimento em erro do consumidor.

Nesse sentido a jurisprudência:

Ação declaratória cc. indenização por danos morais – negada contratação de empréstimo consignado – relação de consumo – réu que não comprovou a válida adesão da autora ao suposto contrato de portabilidade de dívida – exibição de planilhas e telas sistêmicas – documentos unilaterais que não evidenciam o uso de senha em terminal de autoatendimento - desinteresse do requerido por provas adicionais – validade da contratação não provada – ausência de engano justificável – devolução dobrada – art. 42, parágrafo único, do CDC – danos morais configurados e arbitrados em R$10.000,00 – sentença modificada, para julgar totalmente procedente a demanda – recurso do réu improvido, provido o da autora .*

(TJ-SP - AC: 10051159220218260084 SP 1005115-92.2021.8.26 .0084, Relator.: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 16/08/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

E M E N T A DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE QUE RESULTOU NA RETENÇÃO DE SEU CARTÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, MUITO SEMELHANTE AO “GOLPE DA TROCA DE CARTÕES”, DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ, FALTANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O SEU DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA, QUE SE ESTENDE AO SETOR DE AUTOATENDIMENTO. AUTOR INDUZIDO A ERRO, POR ESTAR O SUPOSTO FUNCIONÁRIO PORTANDO CRACHÁ DA CAIXA DENTRO DA ÁREA DE AUTOATENDIMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, O QUE EXCLUI A HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 6º, VIII, C/C O ART . 14, “CAPUT” DO CDC. INEQUÍVOCO O DANO MATERIAL SOFRIDO DE R$ 61.971,99 (SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), PELOS SAQUES FRAUDULENTOS OCORRIDOS NA CONTA DO AUTOR. INEGÁVEL, TAMBÉM, A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELAS AGRURAS E ABALO SOFRIDOS PELO AUTOR, DECORRENTES DO GOLPE DE QUE FOI VÍTIMA . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), COMO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00517035920204036301 SP, Relator.: Juiz Federal JAIRO DA SILVA PINTO, Data de Julgamento: 25/02/2022, 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/03/2022)

Ademais, a ausência de utilização dos valores creditados a título de empréstimo na conta do aposentado evidencia a inexistência de aproveitamento econômico da quantia e reforça a sua conduta pautada na boa-fé objetiva. O mero lançamento do numerário em sua conta bancária, desacompanhado de qualquer movimentação significativa, exceto pelo único saque de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrobora a tese de que não houve anuência consciente e válida à contratação impugnada.

Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 da mesma lei.

A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, s ausência de utilização dos valores, somada à atuação de suposto funcionário da instituição financeira no interior da agência, evidencia falha na prestação do serviço

Diante do exposto, verifica-se que não houve manifestação de vontade livre e consciente por parte do consumidor, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, arbitro os danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de danos morais, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos são posteriores à 30/03/2021 marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ (EREsp 1.413.542/RS), estes devem ser em dobro.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Por fim, deixo de proceder à análise de eventual pedido de compensação, uma vez que tal questão não foi objeto do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, dou PARCIAL provimento ao recurso de apelação para:

1. Reconhecer a inexistência de contrato válido de empréstimo consignado entre as partes;

2. Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação impugnada;

3. Condenar o banco apelado à devolução em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

4. Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025